Tribunal: TJMMG
Processo: 2000681-34.2022.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DELITO DE PEDERASTIA OU OUTRO ATO DE LIBIDINAGEM - OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL - NULIDADE DECLARADA, DE OFÍCIO, A PARTIR DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - DESAPARECIMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000681-34.2022.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000569-02.2012.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE PEDERASTIA OU OUTRO ATO DE LIBIDINAGEM – OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL – NULIDADE DECLARADA, DE OFÍCIO, A PARTIR DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DESAPARECIMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o ex-Sd PM Mateus Santos de Almeida e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em decretar a nulidade do feito a partir do oferecimento da denúncia e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade do ex-Sd PM Mateus Santos de Almeida, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicado o exame do recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo ex-Sd PM Mateus Santos de Almeida em face da decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, à unanimidade de votos, indeferiu o pedido da defesa de restabelecimento da transação penal homologada e parcialmente cumprida pelo recorrente, sob o fundamento de que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 veda, expressamente, a aplicação do instituto em questão no âmbito da Justiça Militar (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa relatou que o representante do Ministério Público ofertou proposta de transação penal ao recorrente, o qual a aceitou, ficando estabelecido que ele deveria cumprir 24 (vinte e quatro) jornadas extras de serviço no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (IBRAM) do Distrito Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses, na proporção de 6h semanais, salientando que a proposta foi homologada pelo juiz de direito da Auditoria Militar do Distrito Federal, em audiência realizada em 28 de novembro de 2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que, das 144h de prestação de serviço impostas quando da concessão do benefício, o recorrente cumpriu 63h, ressaltando que apenas não houve o cumprimento integral em virtude de circunstância alheia a sua vontade, caracterizada pela situação de emergência sanitária ocasionada pela COVID-19, conforme reconhecido pelo parquet e pelo juiz de direito do Distrito Federal. Sustentou que, após a devolução da carta precatória a esta Justiça especializada, com a informação sobre o parcial cumprimento da prestação de serviço, o feito permaneceu paralisado por um longo tempo, sem que houvesse a readequação da proposta de transação penal, sendo que, em 9 de julho de 2021, a representante do Ministério Público, percebendo que a prescrição da pretensão punitiva estava próxima de ocorrer, ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, sem que o benefício da transação penal houvesse sido revogado. Aduziu que, de igual forma, o juiz de direito recebeu a denúncia sem revogar a transação penal concedida, afirmando que a revogação do benefício apenas ocorreu em 9 de agosto de 2022, quando da realização da audiência de instrução para a oitiva das testemunhas da acusação, tendo, inclusive, a decisão do CPJ sido proferida após a oitiva dessas, o que acha que pode ter influenciado no indeferimento. Destacou que, antes mesmo da designação da audiência que revogou a transação penal, a defesa já havia requerido a extinção da punibilidade do recorrente pelo cumprimento da transação penal ou a readequação do benefício, o qual ainda não havia sido revogado. Salientou que o promotor de justiça que participou da referida audiência de instrução concordou com o pedido formulado pela defesa de prosseguimento da transação penal e que a decisão do CPJ afronta o princípio da segurança jurídica. Por fim, requereu a revogação da decisão combatida e o restabelecimento da transação penal que foi homologada e parcialmente cumprida pelo recorrente (Evento 1 – RAZRECUR2 – Processo Originário). Em contrarrazões, a representante do Ministério Público salientou que, embora a interrupção no cumprimento da transação penal tenha ocorrido por circunstância alheia à vontade do recorrente, pois este foi dispensado do comparecimento presencial no IBRAM até o término do regime de teletrabalho neste instituto, constata-se que ele foi omisso em não comunicar tal fato ao juízo deprecado, responsável pela fiscalização da medida, o que se manteve mesmo após sua intimação para justificar o descumprimento das condições estabelecidas. Ressaltou que, em razão da pandemia de Covid-19, houve a paralisação de diversos serviços, contudo compreende que tal circunstância não configurou impeditivo para o cumprimento da obrigação estabelecida, que poderia ser readequada de acordo com as circunstâncias. Afirma que a conduta do recorrente, ao deixar o procedimento inerte, demonstra claro descaso com a aplicação da justiça, num possível intuito de alcançar a prescrição punitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustentou que o não cumprimento das condições estabelecidas na transação penal pelo recorrente autoriza a revogação do benefício e o oferecimento da denúncia. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso (Evento 1 – CONTRAZ4 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo CPJ (Evento 1 – ATA6 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal ao recorrente, o qual estava sendo investigado pela suposta prática do delito de pederastia ou outro ato de libidinagem, previsto no art. 235 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 3 – PEÇAS IPM 2 – fl. 83 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Em virtude de o recorrente ter passado a residir em Brasília/DF, após ter sido excluído da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e não ter condições financeiras para comparecer à audiência que seria realizada em Belo Horizonte/MG, a Defensoria Pública requereu que o ato fosse deprecado para Brasília/DF (Evento 3 – PEÇAS IPM 3 – fls. 37/40 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001), o que foi deferido pelo magistrado a quo (Evento 3 – PEÇAS IPM 3 – fls. 43 e 47 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Em audiência realizada em 28 de novembro de 2019, o parquet ofereceu proposta de transação penal ao recorrente –, consistente em cumprir 24 (vinte e quatro) de jornadas extras de serviço no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (IBRAM) do Distrito Federal, pelo prazo de 6 (seis) meses, na proporção de 6h semanais –, a qual foi aceita pelo recorrente, que se encontrava assistido no ato por defensora dativa, e homologada pelo juiz de direito da Auditoria Militar do Distrito Federal (Evento 3 – PEÇAS IPM 3 – fls. 68/69 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Em 20 de março de 2020, o diretor de Secretaria Substituto da Auditoria Militar do Distrito Federal lavrou certidão informando o não cumprimento da condição imposta (Evento 17 – PRECATORIA 2 – fls. 46 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Diante da informação, a juíza de direito da Auditoria Militar do Distrito Federal determinou que o recorrente fosse intimado para justificar, por meio de sua defesa, o não cumprimento da condição prestação de serviço imposta (Evento 17 – PRECATORIA 2 – fls. 49 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). A defensora dativa, nomeada para patrocinar a defesa do recorrente, informou que não havia conseguido entrar em contato com ele, por não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 possuir seu telefone ou endereço, razão pela qual requereu que fosse determinada a sua intimação pessoal (Evento 17 – PRECATORIA 2 – fls. 51 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Em seguida, foi juntada aos autos informação prestada pelo IBRAM do Distrito Federal, entidade beneficiária da prestação de serviço, a qual encaminhou a frequência do recorrente, referente ao período de janeiro a março de 2020, e esclareceu que este, em razão de prestar serviço colaborativo, e não essencial, havia sido dispensado do comparecimento presencial ao instituto, até o término do regime de teletrabalho no local, em virtude da COVID-19 (Evento 17 – PRECATORIA 2 – fls. 58/63 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Diante dessa informação, o Ministério Público do Distrito Federal, por considerar que o cumprimento parcial da prestação de serviço se deu por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, consistente na situação de emergência sanitária ocasionada pela COVID-19, requereu a devolução da carta precatória a este juízo (Evento 17 – PRECATORIA 2 – fls. 67 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Em 9 de junho de 2020, a juíza da Auditoria Militar do Distrito Federal determinou a devolução da carta precatória, nos seguintes termos: [...] Oficie-se ao juízo de origem informando o cumprimento de parte da condição de prestação de serviço à comunidade e que o restante não foi cumprido por situação de emergência sanitária ocasionada pelo COVID-19, portanto por circunstância alheia à vontade do autor do fato. (Evento 17 – PRECATORIA 2 – fls. 68 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Em 10 de abril de 2021, este juízo enviou ofício ao juízo deprecado, solicitando as folhas de frequência referentes ao cumprimento da prestação de serviço em sede de transação penal pelo recorrente, o qual foi devidamente respondido em 5 de maio de 2021 (Evento 17 – PRECATORIA 2 – fls. 75/79 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). Em 19 de julho de 2021, o Parquet ofereceu denúncia em desfavor do recorrente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 235 do CPM e, na cota, pleiteou a revogação da transação penal, em razão do não cumprimento integral da condição imposta (Evento 24 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). O juiz de direito da 4ª Auditoria desta Justiça Militar Estadual (AJME), em 6 de agosto de 2021, recebeu a denúncia oferecida em desfavor do recorrente, determinou a sua citação e designou audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, deixando de se manifestar sobre o pedido ministerial de revogação da transação penal (Evento 26 – Autos n. 0000445-67.2018.9.13.0001). A defesa do recorrente, em 5 de outubro de 2021, pleiteou a reconsideração quanto ao recebimento da denúncia e a extinção de sua punibilidade, ante a impossibilidade de cumprimento integral da prestação de serviço ter ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade (Evento 15 – Autos n. 2000569-02.2021.9.13.0004). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em 20 de janeiro de 2022, a defesa do recorrente pugnou pela apreciação do pedido de reconsideração quanto ao recebimento da denúncia, tendo o juízo a quo informado que o pleito seria examinado, em audiência, pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Eventos 43 e 45 – Autos n. 2000569-02.2021.9.13.0004). Durante audiência realizada em 9 de agosto de 2022, a defesa requereu o restabelecimento da transação penal, o Ministério Público não se opôs ao pedido e o CPJ, após a oitiva das testemunhas de acusação, indeferiu o pleito defensivo, sob o fundamento de que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 veda expressamente a aplicação do instituto na Justiça Militar (Evento 76 – Autos n. 2000569-02.2021.9.13.0004). Contra a referida decisão, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a revogação da decisão combatida e o restabelecimento da transação penal (Evento 1 – RAZRECUR2 – Autos n. 2000681-34.2022.9.13.0004 – Processo Originário). Do exame dos autos, constato que o feito padece de nulidade, uma vez que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo a quo sem que o benefício da transação penal houvesse sido expressamente revogado. Sabe-se que a transação penal pode ser revogada em caso de descumprimento injustificado das condições estabelecidas quando da concessão do benefício. Todavia é fundamental que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento, a fim de se preservarem os princípios da ampla defesa e do contraditório. No caso, a defesa do recorrente apenas foi ouvida em audiência, realizada em 9 de agosto de 2022, oportunidade em que o benefício da transação penal foi expressamente revogado, quando o CPJ decidiu que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 veda a aplicação do instituto na Justiça Militar (Evento 76 – Autos n. 2000569-02.2021.9.13.0004). Entretanto tal fundamentação não pode prevalecer, uma vez que o benefício da transação penal já havia sido oferecido pelo Ministério Público, aceito pelo recorrente, homologado pelo juiz de direito e parcialmente cumprido, de modo que não poderia o recorrente, nesse momento, ser surpreendido com a decisão de que o benefício não seria cabível na Justiça Militar. Na fase em que se encontra o feito, caberia ao CPJ analisar a justificativa apresentada pelo recorrente para decidir se o benefício deveria permanecer ou ser revogado, não podendo ser, em hipótese alguma, afastado com base na vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/95, pois trata-se de um direito adquirido, formalizado em um ato jurídico perfeito, e revogá-lo com base em tal fundamento constitui flagrante violação ao princípio da segurança jurídica. Assim, considerando-se que a denúncia não poderia ter sido oferecida pelo parquet ou mesmo recebida pelo juízo a quo sem que houvesse a revogação expressa da transação penal, bem como que o benefício não poderia ser, posteriormente, revogado sem que o CPJ examinasse a justificativa apresentada para o descumprimento da condição estabelecida, necessária é a anulação do feito, desde o oferecimento da denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A propósito, trago à baila julgados dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso: Ementa: APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL LEVE. 1. RECORRENTE VALDOMIRO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. O lapso prescricional, considerada a pena cominada em concreto para o delito em questão é de três anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. 2. Prazo prescricional transcorrido entre o recebimento da denúncia (06.06.2017) e a publicação da sentença condenatória (24.06.2020). 3. Impositiva a declaração da extinção da punibilidade do acusado pela prescrição. 4. RECORRENTE INGRID. REVOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL SEM INTIMAÇÃO DA RÉ OU DA DEFESA. NULIDADE DO FEITO. 1. Ausência de intimação pessoal do réu ou de seu defensor para manifestar-se previamente à decisão que tacitamente revogou o benefício. 2. Impõe-se, assim, anular os atos processuais, desde a decisão que revogou a benesse. 3. Como consequência da nulidade pronunciada, o prazo prescricional começa a correr a partir da data do fato. 4. Assim, decorrido o prazo, prescrita está a pretensão punitiva do Estado, ficando extinta a punibilidade do réu, de acordo com o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o artigo 109, V, ambos do CP. 5. Em decorrência, resulta prejudicado o exame do mérito, de acordo com a súmula 241 do extinto TFR. DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. (TJRS – Apelação Criminal, N. 71010285765, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Redator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 21-02-2022) (Destaca-se) Ementa: APELAÇÃO-CRIME. ATO OBSCENO. ART. 233 DO CÓDIGO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO BENEFICIADO OU DE SEU DEFENSOR. 1. Ausência de intimação pessoal do réu ou de seu defensor para manifestar-se previamente à decisão que revogou o benefício da transação penal, oferecido na fase pré-processual. Necessidade de intimação específica para justificar o descumprimento, inclusive com advertência das consequências da omissão. Impõe-se, assim, anular os atos processuais praticados, desde a revogação do benefício. 2. Como consequência da nulidade proclamada, incide, na hipótese, o instituto da prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo em conta que, com o desaparecimento dos marcos interruptivos, transcorreram mais de três anos entre a data do fato e a desta sessão de julgamento. 3. Como resultado, declara-se extinta a punibilidade do recorrente, na forma dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal. 4. Em decorrência, resta prejudicado o exame do mérito, a teor do disposto na súmula n. 241 do extinto TFR. ANULARAM O PROCESSO E DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO. (TJRS –Apelação Criminal, N. 71008334690, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 27-09-2021) (Destaca-se) APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 309 E 310 DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – QUESTÃO EX OFFICIO – NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA TRANSAÇÃO PENAL – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Constatando-se dos autos, a um só tempo, que não foram esgotados os meios necessários para a intimação dos acusados, nem tampouco que o defensor foi intimado para se manifestar acerca do descumprimento das condições impostas no benefício da transação penal aceita, assim como sequer pode ser considerado válido o recebimento da denúncia, ante a não revogação expressa da transação penal, o processo deve ser anulado, de ofício, desde o oferecimento da denúncia. Como melhor solução que atenda aos interesses dos apelantes, diante da nulidade do recebimento da denúncia, deve ser reconhecido o cumprimento integral das condições estabelecidas na transação penal, e, via de consequência, declarada extinta a punibilidade dos apelantes, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. (TJMT – N.U 0000635-95.2011.8.11.0039, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016) Diante da nulidade reconhecida e, consequentemente, do afastamento do marco interruptivo do recebimento da denúncia, caso também seja esse o entendimento dos meus colegas, julgo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do ex-Sd PM Mateus Santos de Almeida, pela ocorrência da prescrição. Nesse ponto, é cabível salientar que a transação penal não suspende o curso do prazo prescricional, tendo em vista a inexistência de previsão legal. Sobre a questão, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. TRANSAÇÃO PENAL. ACORDO CELEBRADO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO SE SUSPENDE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme orientação desta Corte, as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal" (AgRg no REsp n. 1.371.909/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018). 2. Durante o prazo de cumprimento das condições impostas em acordo de transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/1995) não há, em razão da ausência de previsão legal, a suspensão do curso do prazo prescricional. 3. No caso, embora o prazo prescricional seja de 8 anos, entre a data do fato e a denúncia passaram-se mais de 10 anos, o que evidencia o advento da prescrição da pretensão punitiva. 4. Recurso provido. (RHC n. 80.148/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 4/10/2019) No caso em comento, está sendo imputado ao recorrente o delito de pederastia ou outro ato de libidinagem, cuja pena máxima abstratamente cominada é de 1 (um) ano de detenção, que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM. Dessa forma, considerando-se que entre a data dos fatos (24 de agosto de 2017) e o presente julgamento transcorreu lapso temporal superior 4 (quatro) anos, uma vez que, neste ato, foi anulado o marco interruptivo do recebimento da denúncia, cabível é o reconhecimento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 prescrição da pretensão punitiva pela pena cominada em abstrato. Logo, julgo extinta a punibilidade do recorrente, ficando prejudicado o exame do recurso interposto. Diante do exposto, de ofício, decreto a nulidade do feito a partir do oferecimento da denúncia e, consequentemente, declaro extinta a punibilidade do ex-Sd PM Mateus Santos de Almeida, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicado o exame do recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator, para também declarar extinta a punibilidade do ex-Sd PM Mateus Santos de Almeida, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, anular o recebimento da denúncia e, em consequência, reconhecer a extinção da punibilidade. Como muito bem observado pelo relator, ao contrário do que ocorre com a suspensão condicional do processo (art. 89, § 6°, da Lei n. 9.099/95), não há suspensão da contagem do prazo de prescrição durante o período em que o suposto autor do fato cumpre a pena acordada por meio do instituto da aplicação imediata de pena, conhecido como transação penal. No caso concreto, transcorreu tempo superior a 04 (quatro) anos e deve ser reconhecida a extinção da punibilidade em razão da incidência da prescrição da pretensão puntiva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator